Tribunal: TJDFT
Processo: 0702727-93.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702727-93.2022.8.07.0018 RECORRENTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A RECORRIDA: COMERCIAL DE ALIMENTOS HELAINE LTDA - ME DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. COBRANÇA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NÃO REGISTRADO. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. BASE DE CÁLCULO. RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL No 414/2010. NÃO OBSERVÂNCIA. ERRO CONSTATADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. NÃO CABÍVEL. TEMA No 1.076, STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e procedente em parte o pedido reconvencional. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em aferir (i) a legalidade da base de cálculo utilizada para apurar o valor do débito de recuperação de consumo de energia em razão de adulteração do medidor, bem como (ii) a possibilidade de fixação de honorários advocatícios por equidade, abaixo do mínimo legal, sob argumento de que o valor da causa é excessivo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Segundo o procedimento de recuperação da receita em casos de irregularidade no consumo de energia elétrica previsto no art. 130, III, da Resolução Normativa no 414/2010 da ANEEL, o período de apuração da média dos três maiores consumos corresponde aos 12 (doze) ciclos/meses imediatamente anteriores ao início da irregularidade. 4. No caso dos autos, restou demonstrado erro na base de cálculo da revisão de consumo de energia da autora, tendo em vista a não observância do período de doze meses anteriores à irregularidade, o que levou a declaração de inexigibilidade da cobrança. 5. É incabível a fixação de honorários advocatícios por equidade, abaixo do mínimo legal, sob o argumento de que o valor da causa é excessivamente alto, conforme dispõem o art. 85, §§ 6o-A e 8o do CPC e a tese fixada no Tema Repetitivo no 1.076 do Superior Tribunal de Justiça. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso conhecido não provido. Sentença mantida. ___________ Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o e 3o. CPC, art. 85, §§ 6o-A e 8o. Resolução Normativa no 414/2010. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema no 1.076. Acórdão 2015741, de relatoria da Desa. Vera Andrighi da 6a Turma Cível. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 188 do Código Civil, ao argumento de inexistência de ato ilícito na conduta da concessionária, pois o procedimento de fiscalização (TOI) teria sido realizado de forma regular, demonstrando a possibilidade de cobrança do consumo não faturado; e b) artigo 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil, asseverando que seria possível a fixação dos honorários advocatícios em quantia certa, diante do elevado valor da causa. Discorre sobre a necessidade de observância dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade na fixação dos honorários advocatícios, considerando o grau de zelo dos advogados, o tempo exigido, a relevância e a complexidade da causa. Afirma que o pedido de reconvenção seria justificável pela existência de uma relação jurídica conexa entre as demandas apresentadas, a partir da constatação de que houve manipulação fraudulenta do sistema de medição de energia elétrica na unidade consumidora. Contudo, deixa de particularizar os dispositivos legais supostamente malferidos. Requer que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado FELICIANO LYRA MOURA, OAB/DF 43.367. II – As partes são legítimas, o preparo é regular e está presente o interesse em recorrer. Todavia, a flagrante intempestividade do apelo afasta a possibilidade de sua admissão. Com efeito, o prazo para interposição do apelo é de 15 (quinze) dias úteis, a teor do que dispõem os artigos 219 e 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil. No presente caso, verifica-se que a parte recorrente tomou ciência do acórdão em 8/9/2025, tendo sido registrado decurso de prazo recursal em 29/9/2025 (ID 77485229 e expedientes). Dessa forma, constata-se que o presente recurso especial, interposto apenas no dia 1o/10/2005, está manifestamente intempestivo. Assim, operou-se a preclusão temporal e, via de consequência, formou-se a coisa julgada. Ainda que assim não fosse, o recurso especial não mereceria prosseguir no tocante ao indicado vilipêndio aos artigo 188 do CC, uma vez que restou assentado no aresto resistido: “In casu, conforme a conclusão do laudo da perícia judicial de ID 73874999 - Pág. 60, o valor apurado restou equivocado porque a base de cálculo não observou o ciclo de doze meses anteriores ao início da irregularidade para o cálculo da média dos três maiores consumos, que seria de 3/2020 a 2/2021, e não de 3/2013 a 2/2014 conforme calculado pela ré, considerando que o início da irregularidade no medidor da autora se deu na data de 1/3/2021 e se estendeu até 16/11/2021. Segundo o expert, o valor correto referente ao período de doze meses anterior à irregularidade deveria ser R$ 28.111,80 (vinte e oito mil cento e onze reais e oitenta centavos), mais os encargos legais (...). A autora comprovou o erro de cálculo do valor devido, estando correta a sentença recorrida que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexigibilidade da fatura de recuperação de consumo objeto de contestação, e procedente em parte o pedido reconvencional, para condenar a autora reconvinda ao pagamento da quantia apurada de R$ 28.111,80 (vinte e oito mil cento e onze reais e oitenta centavos), mais tributos e encargos previstos na legislação específica, a contar do vencimento” (ID 75911825). Nesse passo, a apreciação da tese recursal demandaria reexame de elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco caberia dar curso ao inconformismo lastreado na suposta ofensa ao artigo 85, §§ 2o e 8o, do CPC, pois deixou a parte recorrente de combater um dos fundamentos expostos no aresto objurgado, no sentido de que “É incabível a fixação de honorários advocatícios por equidade, abaixo do mínimo legal, sob o argumento de que o valor da causa é excessivamente alto” (ID 75911825). Insta destacar que, de acordo com entendimento firmado pela Corte Superior, “A ausência de impugnação dos fundamentos do acórdão recorrido suficientes, por si sós, para a manutenção do julgado acarreta a incidência da Súmula n. 283 do STF” (AgInt no AREsp n. 2.664.039/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 29/11/2024). Mesmo sentido: (gInt no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.684.990/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 3/11/2025, DJEN de 6/11/2025. O apelo também não deveria seguir quanto à assertiva de que o pedido de reconvenção se justifica pela existência de uma relação jurídica conexa entre as demandas apresentadas. Isso porque “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n. 284 do STF)” (AgInt no AREsp n. 2.701.459/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJe de 12/12/2024). Demais disso, a apreciação da tese recursal demandaria reexame de elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, defiro o pedido de publicação conforme requerido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027